Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-25.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DA DIFERENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REPUTADO SUFICIENTE – AÇÃO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DA DIFERENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REPUTADO SUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA